Tribunal: TJMT
Processo: 0003031-49.2019.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003031-49.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDIVINO FUZARO RAMOS - CPF: 041.260.971-12 (APELANTE), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), ILDEAFONSO CARVALHO RODRIGUES - CPF: 613.706.853-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVONEI JOSE DA SILVA - CPF: 038.111.291-80 (VÍTIMA), VALTER SÉRGIO GOMES DA MATA (ASSISTENTE), MAURI MULLER (ASSISTENTE), JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA (ASSISTENTE), THALITA SILVA ROBERTA (ASSISTENTE), SEBASTIAO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 012.670.981-55 (ASSISTENTE), JOSE ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 460.678.681-72 (ASSISTENTE), PAULO DREYER NETO - CPF: 011.612.311-70 (ASSISTENTE), JANETE GONCALVES DA SILVA - CPF: 801.898.141-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – SEGURO ACERVO PROBATÓRIO FORMADO POR PROVAS TESTEMUNHAIS E CIRCUNSTANCIAIS – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS APELANTES CORROBORADA POR DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS – 2. ALMEJADA REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS PREVENTIVAS DOS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Os pleitos absolutórios estão fadados ao insucesso quando a materialidade delitiva e a autoria imputadas aos apelantes exsurgem cristalinas a partir das provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, a exemplo da ‘delação’ apresentada por um dos réus na fase extrajudicial, corroborada pelo depoimento prestado em juízo por um dos agentes públicos que atuou na investigação do feito, bem como pelas circunstâncias inferidas dos depoimentos de testemunha compromissada.

2.

Permanecendo atuais os fundamentos que ensejaram o decreto da prisão preventiva a bem da ordem pública e tratando-se de agentes condenados ao cumprimento de penas no regime inicial fechado, que foram mantidos custodiados durante a instrução criminal, não há por que autorizar que aguardem em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

Recursos conhecidos e desprovidos.

APELANTES:
VALDIVINO FUZARO RAMOS

ILDEAFONSO CARVALHO RODRIGUES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
VALDIVINO FUZARO RAMOS
e
ILDEAFONSO CARVALHO RODRIGUES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.o 3031-49.2019.8.11.0044, que
condenou
os réus às idênticas penas privativas de liberdade de
20 (vinte) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados no mínimo legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §3.o, inc. II, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 106488472 e no ID 107205986, os apelantes
suscitam a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
para pugnarem pela
absolvição
de ambos, forte na insuficiência das provas coligidas aos autos para respaldar o édito condenatório; e, em decorrência do mencionado pleito, almejam a
revogação da custódia preventiva
mantida em desfavor dos réus.

Em contrarrazões anexadas no ID 108744476, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas, pugnando pelo desprovimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 114070985, opinou pelo
desprovimento
de ambos os recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 105177137), foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas i. defesas dos réus
VALDIVINO FUZARO RAMOS
e
ILDEAFONSO CARVALHO RODRIGUES
.

Verte da denúncia que,
no dia 30 de novembro de 2019, em horário não determinado nos autos, na rua 10 de maio, no 2420, Bairro Vila Concórdia, município de Paranatinga/MT, os apelantes
VALDIVINO FUZARO RAMOS
e
ILDEAFONSO CARVALHO RODRIGUES
,
conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em conjunto e unidade de desígnios, subtraíram para si, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular e quantia não determinada em dinheiro, sendo que, para tanto, empreenderam violência, a qual foi a causa efetiva da morte da vítima

Ivonei José da Silva.

Segundo consta dos autos, a vítima encontrava-se no estabelecimento comercial denominado "
Bar do Gino"
, desde o período vespertino, ingerindo bebida alcoólica e jogando sinuca na companhia dos increpados; e, pouco antes do fechamento do local, o ofendido saiu caminhando do bar, em direção à Rua 10 de maio, quando os acusados passaram a segui-lo e a chamá-lo.

Ato contínuo, aproveitando-se que a vítima estava demasiadamente embriagada e, portanto, não poderia oferecer resistência, os réus
ILDEAFONSO CARVALHO RODRIGUES
e
VALDIVINO FUZARO RAMOS
a abordaram e, mediante violência brutalmente exercida com instrumento contundente, mataram o ofendido
Ivonei José da Silva
.

Em seguida, subtraíram
01 (um) aparelho celular e quantia não determinada em dinheiro pertencentes à vítima
, e seguiram rumo ignorado.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito absolutório comum
:

A par do relatado, os réus comungam do
pleito absolutório
fulcrado na tese de inaptidão dos elementos de convicção amealhados aos autos a subsidiar o desfecho condenatório.

Todavia, em sintonia com os já bem lançados argumentos apresentados pelo órgão acusatório e os próprios fundamentos da r. sentença,
o alegado pelas i. defesas está fadado ao insucesso
.

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência de ID 105177023 - Pág. 12, da certidão de óbito da vítima de ID 105177023 - Pág. 24, do auto de constatação de local de crime visto no ID 105177023 - Pág. 33, do termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de ID 105177023 - Pág. 53, do laudo de necropsia encontradiço no ID 105177544, além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Quanto à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar os apelantes
ILDEAFONSO CARVALHO RODRIGUES e VALDIVINO FUZARO RAMOS
,

no ilícito
sub judice
e, por conseguinte, respaldar a condenação criminal deles.

Isso porque, na etapa inquisitiva, conquanto tenha escusado sua participação na empreitada criminosa, não se descuida que o réu
VALDIVINO
implicou o corréu
ILDEAFONSO
no ilícito, revelando à autoridade policial que, após ingerirem bebida alcóolica na companhia da vítima, a seguiram em via pública até o momento em que o réu
ILDEAFONSO

“teve a ideia de roubar e matar a vítima. QUE ali mesmo na rua ILDEAFONSO derrubou a vítima dando-lhe uma rasteira pelas costas de IVONEI [...]
viu quando ILDEAFONSO golpeou a vítima diversas vezes.
O interrogando ao ver que ILDEAFONSO batia em IVONEI saiu correndo para longe dali e, segundo relata, não viu mais nada [...]” sic
ID 105177023 - Pág. 51 – destaquei.

E, ao que consta dos autos, a negativa externada em juízo por ambos os réus (ID 105177086), além de não evidenciar justificativa plausível para a retratação operada pelo acusado
VALDIVINO,
ao fim e ao cabo, é contraposta pelo robusto acervo probatório angariado nos autos, satisfazendo o ônus da acusação, notadamente ao concatená-las às informações irradiadas à guarnição policial via 190, no sentido de que
“havia
dois indivíduos agredindo um outro homem
. [...] um deles estava de camisa branca. [...] Eles haviam chegado mais a vítima no terreno baldio na 10 de maio e o
agrediram com pauladas, chutes e pedradas
.” sic
ID 105177023 - Pág. 12 – destaquei.

Nessa parte, conquanto o réu
VALDIVINO
não ratifique os exatos termos de seu interrogatório extrajudicial, por certo, confirmou sob o crivo do contraditório a existência de um desentendimento, em via pública, entre o corréu
ILDEAFONSO
e a vítima, confrontando a negativa mantida por este último, ao mesmo tempo em que evidencia as tentativas de ambos os réus de se afastarem da responsabilização penal.

De outro norte, as declarações prestadas pelo investigador de polícia civil
Valter Sergio Gomes da Mata
sob o crivo do contraditório (ID 105177492) ratificam o quanto declinado pelo réu
VALDIVINO
, ao
ouvir diretamente dele os detalhes da prática ilícita, dando conta da dinâmica delitiva tal como descrito alhures, tendo o agente público igualmente confirmado a participação do referido delator no ilícito, na medida em que as investigações preliminares o apontaram como sendo a pessoa vista com o celular subtraído da vítima, e ele mesmo teria declinado o local em que teria vendido o bem.

O cenário fático apresentado pela testemunha compromissada
José Sebastião da Silva,
última pessoa a ver a vítima com vida, porquanto dono do bar onde a vítima ingerira bebida alcoólica na companhia dos ora apelantes, evidenciou na fase policial (ID 105177023 - Pág. 43/44) confidência da vítima acerca do desconforto com a conduta de
VALDIVINO
e
ILDEAFONSO,
diante da insistência destes para que
Ivonei
custeasse o consumo no bar, circunstância que a deixou em alerta; ao que se seguiu à pronta saída dos réus em seu encalço, inclusive a interpelando em via pública.

Em juízo (ID 105177492) a mencionada oitiva ainda frisou a rápida saída dos réus, pouco tempo após a vítima, tanto que o acusado
ILDEAFONSO
deixou sua bicicleta para trás, regressando pouco tempo depois para buscá-la, quando o bar já estava fechado.

Não bastasse, a despeito da i. defesa do réu
VALDIVINO
se referir ao quanto elucidado pela testemunha
Thalita Silva Roberta
, e que, em tese, prestaria como álibi, cumpre pontuar que as declarações de
José Sebastião
permitem concluir pelo breve lapso temporal utilizado para a consumação do ilícito, circunstanciado em aproximadamente 05 (cinco) minutos, não havendo falar em inexorável esculpa pelo fato de, após sua saída do bar, ter se dirigido a outro local na companhia da referida oitivada.

Destacados estes elementos de convicção, e com a devida vênia do entendimento diverso deduzido pelas i. defesas nas razões recursais, consigno que a r. sentença condenatória tem esteio em substrato probatório assaz a impingir sob os réus a autoria do ilícito em questão.

Não se descuida, outrossim, que
o fato de parte das testemunhas consistir em um dos agentes estatais que participaram da investigação do caso não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato
, o qual, além de deter
fé pública
e
presunção de veracidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP;
sendo de se notar que, além de harmônico entre si, o testemunho apresenta-se em consonância com os demais provas coligidas ao feito, informando os justos indícios de autoria que emergiram na fase de investigação, já explanadas anteriormente, defluindo em conclusão que situa os recorrentes no contexto do crime e os reveste da autoria delitiva.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Diante deste cenário probatório, e da bem lançada fundamentação pelo d. juízo
a quo
, a análise concatenada das provas coligidas aos autos em ambas as fases processuais, tanto testemunhais quanto circunstanciais, , são aptas a superar as alegações recursais e, por sua vez, atestar, com observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal,
além da dúvida razoável
, que ambos os recorrentes concorreram para o delito de latrocínio consumado que lhes é imputado, com todas as elementares inerentes ao
art. 157, §3.o, inciso II, do Código Penal
, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

A jurisprudência não destoa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS CONFIRMADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - PROVA SEGURA - RETRATAÇÃO - IMPRESTABILIDADE - DELITO CARACTERIZADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - IMPROCEDÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA - INVIABILIDADE - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO PREJUDICADO - BENESSE JÁ CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSOS DESPROVIDOS.
- Havendo provas inequívocas nos autos demonstrando que os acusados praticaram o latrocínio narrado na denúncia, não há que se cogitar em absolvição. - A retratação injustificada é de toda irrelevante, diante do conjunto probatório a evidenciar, com segurança, a inocorrência de qualquer gesto arbitrário das autoridades policiais, com o intuito de extorquir a confissão anterior
. - Não há que se cogitar em desclassificação para o crime de furto, se o conjunto probatório indica com segurança que o 1o apelante tinha pleno conhecimento de que o assalto resultaria na morte da vítima. [...]”.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0151.19.002339-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/10/2021, publicação da súmula em 22/10/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Da almejada revogação da custódia preventiva dos recorrentes:

Por fim, certo que o mencionado pleito foi apresentado pelas i. defesas como consequência da absolvição requerida, o insucesso do pleito antecedente já antecipa a inexistência de guarida deste último, notadamente quando se avulta
impositiva a conservação da prisão preventiva de ambos os acusados
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

Nesse particular, dada a necessidade de reavaliação periódica das prisões cautelares, imposta em decorrência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vê-se a subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Ainda, a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, pela gravidade concreta da conduta delitiva, aferida pelo
modus operandi
da ação criminosa, praticada com extrema violência dirigida à face da vítima, tanto que o laudo da necropsia revelou que a
“morte ocorreu devido
inconsciência e hemorragia moderada em vias aéreas superiores, asfixia mecânica
”
(ID 105177544 - Pág. 5) causando-lhe politraumatismo, mediante surpresa e valendo-se da sabida embriaguez da vítima, a revelar que agiram de forma mais gravosa do que a prevista abstratamente ao delito de latrocínio.

Registre-se que esses fundamentos foram satisfatoriamente delineados na decisão que decretou a constrição preventiva (ID 105177023 - Pág. 79 e ss) e reiterados, ainda que minimamente, na sentença (ID 105177112 - Pág. 6), ocasião em que foi negado aos acusados o direito de recorrerem em liberdade, em decorrência do desfecho condenatório.

Agrega-se, a título de reforço argumentativo, o notório fato dos apelantes terem permanecido presos durante a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardavam o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir a eles o estado de liberdade neste momento processual, após terem confirmada a condenação a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, sem que haja alteração no contexto fático afastando o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“[...]1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade. [...].”
(STJ – AgRg no HC 711.481/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Dessarte, mantenho a prisão preventiva de ambos os recorrentes.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
VALDIVINO FUZARO RAMOS
e
ILDEAFONSO CARVALHO RODRIGUES
mantendo inalterada a r. sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n.o 3031-49.2019.8.11.0044 pelo d. Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022